Tribunal: TJMT
Processo: 0002154-64.2017.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002154-64.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DA SILVA BAILAO - COMERCIO - CNPJ: 05.876.047/0001-37 (APELADO), SIMONE ALVES DA SILVA - CPF: 044.626.201-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a suspensão do processo de execução, condicionando seu prosseguimento à apresentação do título original de Cédula de Crédito Bancário nº 9431066, instruída apenas com cópia,
sob pena
de extinção.

II.
Questões em discussão

A controvérsia consiste em saber se a apresentação do título original da cédula de crédito bancário é obrigatória para o processamento de execução lastreada nesse título, à luz da exigência de autenticidade e possibilidade de circulação do título, conforme o princípio da
cartularidade
e o art. 29, §1º, da Lei n. 10.931/2004.

III.
Razões de decidir

1
. A apresentação do original é imprescindível para garantir a autenticidade do título, prevenindo eventual circulação indevida e cobrança duplicada, sendo insuficiente a simples cópia reprográfica, ainda que autenticada.

2
. Nos termos da jurisprudência do STJ, a execução de cédula de crédito bancário pode
ser
,
excepcionalmente, instruída por cópia, desde que comprovado o não trânsito do título, situação não verificada nos autos.

3
. Constatado vício sanável, correta a decisão de suspender o processo e oportunizar a emenda da inicial com a juntada do título original, em atenção ao art. 801 do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
A execução de cédula de crédito bancário exige, para a validade do processo, a juntada do título original, sendo a emenda à inicial perm
itida para regularizar o feito
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 801; Lei n. 10.931/2004,
arts
. 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1086969/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06/05/2014; STJ,
REsp
1946423/MA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 09/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S/A

em face da

r.
sentença
contida no ID
234078709 (fls. 124/127)
,
proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara de
São Félix do Araguaia
/MT
, que nos autos
dos embargos à execução

proposta
por

SOLANGE APARECIDA DA SILVA BAILÃO – COMÉRCIO ME
,
acolheu a preliminar arguida pela apelada, determinando
a suspensão do prosseguimento do processo de execução sem o título original, a fim de que o credor seja intimado a apresentar o original, conforme determina o art. 801 do CPC.

Em suas razões recursais
(ID
234078715
),
a apelante sustenta
que a cópia autenticada digitalmente faz a mesma prova que o original, sendo desnecessária a apresentação do contrato físico.

Afirma que não
houve
por parte da apelada impugnação da autenticidade do documento anexado, tampouco da alegação de sua adulteração.

Na oportunidade, invoca expressamente o prequestionamento dos artigos 425, inciso IV e VI, do CPC, visando à possibilidade de interposição
de recursos às instâncias superiores.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada,
com a finalidade de permitir o prosseguimento da execução.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
preparado
(ID
235304656
)
.

A apelada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

BANCO BRADESCO S/A

ajuizou
ação
de
execução de título extrajudicial

em desfavor de

SOLANGE APARECIDA DA SILVA BAILÃO – COMÉRCIO ME
, representada por
SOLANGE APARECIDA DA SILVA BAILÃO
, diante do inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 9431066
na quantia de R$
41.897,93
(
quarenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos
).

Diante da referida ação de execução,
a apelada
opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo em face da ação de execução
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
234078709 – fls. 124/127
):

“(...
)
Pois
bem. Analisando os presentes autos, verifica-se que a inicial da ação de execução em apenso (código
n.°
137432) está instruída com simples cópia reprográfica da Cédula de Crédito Bancário (fls. 20verso/23).

A execução respaldada em títulos extrajudiciais, que são livremente circuláveis por mera tradição ou por endosso, exige, obrigatoriamente, para a sua validade, o
encartamento
aos autos do respectivo original, somente sendo admitida a instrução da inicial com cópias reprográficas, acaso, comprovadamente, os originais estejam depositados em cartório ou estejam acostados aos autos de inquérito policial ou ação penal. Consoante o disposto no artigo 29, §1°, da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito.

Desse modo, a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível para a instrução do processo executivo, haja vista que o crédito pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, assim, insuficiente a cópia, mesmo que autenticada.

Outrossim
, a juntada do original se presta também para impedir o manejo de nova execução com fundamento no mesmo título de crédito.

Admitir-se a execução embasada em fotocópia, equivale a admitir-se a execução sem título hábil, em ostensiva ofensa ao princípio do
"
nulla

executio

sine
título.

Nesse caso, o disposto no artigo 801 do Código de Processo Civil determina que seja
oportunizado
a parte que o vício seja sanado.

Assim, não é o caso de automaticamente se indeferir a inicial e extinguir a ação de execução sem julgamento do mérito. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da convalidação, da efetividade e da economia processual, mesmo após a oposição de embargos à execução denunciando a falta, deve-se facultar ao exequente a apresentação do documento original. Somente na hipótese de não atendimento da determinação de emenda à inicial, o processo será extinto sem resolução de mérito.

A Quarta Turma do STJ firmou entendimento neste sentido:
REsp
924.989/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ 05/06/2007;
REsp
32069/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 04/03/2002;
AgRg
no
REsp
747.949/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 03/10/2005.

Assim
sendo, não evidenciada
má-fé do credor e não havendo
prejuízo ao devedor, promovida
a emenda à inicial com a juntada dos originais pelo exequente, inexiste óbice ao prosseguimento do feito.

Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, acolho os Embargos à Execução para obstar o prosseguimento do processo executivo sem o título original e determinar que o credor seja intimado, nos autos da ação de execução, a apresentar o original, conforme autoriza o artigo 801 do CPC.

(
...)
”

Inconformado com a
r.
sentença,
a
apelante
interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

A controvérsia está em saber quanto à obrigatoriedade de apresentar a cédula original.

A execução se encontra lastreada em cédula de crédito bancário
que
tem natureza de título executivo extrajudicial, qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei n. 10.931/2004, que no art. 28, dispõe:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

É verdade que, para as cédulas de crédito, exige-se, em regra, que a execução venha instruída com a original do título, dada a sua possibilidade de circulação, estampada no art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004: “
a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se
aplicarão,
no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
”.

No caso, torna-se
indispensável à propositura de ações de execução a apresentação da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

Com efeito,
a razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade do conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da
cartularidade
.

Acerca do tema, o STJ orienta no sentido de que “
a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes
”. (
REsp
1086969/DF, E. 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06/05/2014).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA
À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito
e quando comprovado que
o mesmo
não circulou
.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal
, pode
ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual
mostra-se
inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das
CCBs
em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que
a mesma
se dê de forma
cartular
ou escritural (eletrônica).
A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for
apresentado no formato
cartular
.

10. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp
1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021)

Na hipótese, a execução
se
encontra lastreada tão somente com a cópia do título.
Chama atenção, inclusive, se tratar da via do credor, na qual consta se tratar de “via negociável”, ou seja, a possibilidade da circularidade mediante o endosso.

Ademais, impende registrar que não se trata de documento digitalizado e registrado em cartório de títulos e documentos, com certificação digital, mas de mera cópia xerocópia.

E, no caso, conquanto não pareça existir dúvida quanto à existência do título, certo é que
está
ausente
a
prova de que o título não tenha circulado.

Nessa situação, é indispensável que a execução ajuizada pela instituição financeira seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da
cartularidade
, para obstar a circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente e do executado.

Sobre a matéria, segue entendimento do STJ:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

(...) A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como
o potencial dúplice cobrança
contra o devedor.” (Decisão Monocrática no
REsp
1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo
VillasBôas

Cueva
,
julg
. 15/5/2019,
DJe
29/5/2019).

Nesse contexto é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de
endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.
Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento.

(TJ-MT 00152999520188110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)
(
g.n
)

“(...)
1
. A controvérsia principal do presente recurso reside na necessidade (ou não) da juntada do título executivo original (cédula de crédito bancário), como pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.

2. Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado”. (
AgInt
no
REsp
1.917.965/MA).

4. Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial
sob pena
de extinção da lide.

(N.U 0011571-12.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(
g.n
)

Portanto, mostra-se indispensável que a execução seja instruída com o original da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro nº
9431066
.

Logo, se tratando de vício sanável, agiu com o acerto o Magistrado singular ao determinar que o credor seja intimado para apresentar a via original, nos termos do art. 801 do CPC.

Assim sendo
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r.
sentença
objurgada

deve ser mantid
a
.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BANCO BRADESCO S/A
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024